Tribunal: TJMT
Processo: 1043270-76.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043270-76.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADELINO GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 054.819.969-87 (RECORRENTE), CLARIANNA MARQUES DE ARRUDA E SILVA - CPF: 735.058.621-34 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE
PRINTS
EM RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DA JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL – PRECLUSÃO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PROBLEMAS TÉCNICOS – COMPARECIMENTO OBRIGATÓRIO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

A parte promovente não compareceu à audiência de conciliação, embora tenha sido devidamente intimada e não apresentou qualquer justificativa antes da prolação da sentença de extinção por contumácia.

O Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

O Artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”.

Ante a ausência de comprovação da existência de problemas técnicos para participar da audiência de conciliação, de rigor a manutenção da sentença que extinguiu o feito.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados a qual extinguiu o feito por contumácia, ante a sua ausência do promovente em audiência de conciliação, conforme dispositivo que cito:

Destarte, com fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência.

Diante da ausência injustificada da parte Promovente, condeno-a ao pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28, do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que “o autor e sua advogada não conseguiram ingressar na referida audiência por problemas técnicos do próprio Sistema Teams, que tem apresentado diversas instabilidades nos últimos dias, sendo inclusive as principais reclamações entre os conciliadores deste Tribunal.”.

Alegam que no dia 25.03.2021 foi apresentada justificativa da ausência do autor e sua advogada na audiência do dia 24.03.2021, onde foram anexados
prints
que demonstram a tentativa de acesso sem sucesso. Houve a juntada de novos
prints
de conversas por meio do aplicativo WhatsApp em recurso.

Requereu o provimento do recurso a fim que seja determinado o retorno dos autos à origem, com a designação de nova data para a realização de audiência de conciliação.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que houve a juntada de novos documentos consubstanciados em
prints
do aplicativo WhatsApp em recurso pelo promovente.

Ressalto que esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno, restando configurada a preclusão.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas em momento oportuno, entendo que a sentença não merece reparos.

Houve designação de audiência de conciliação para o dia 24.03.2021, a qual ocorreu às 16h15min., conforme Termo de Audiência juntado no Id. 83141019.

A parte promovente juntou manifestação no dia 25.03.2021 informando que “tanto o autor quanto sua advogada enfrentaram problemas para acessar o Sistema TEAMS, em 23/03/2021 às 16:15, devido a problemas de instabilidade do próprio Sistema ou da conexão (conforme prints anexos).”.

Tal como entendeu o magistrado
a quo
, vejo que a parte promovente não trouxe aos autos qualquer documento que corrobore com a alegação de dificuldade de conexão, já que apresentou apenas
prints
sem data e hora, os quais se tratam de documentos genéricos. Cito trecho da sentença:

Pois bem, considerando que não restou comprovado problemas técnicos no link disponibilizado, como também não foram anexados documentos que corroborem com as alegações realizadas, sendo juntado apenas “prints de tela” totalmente genéricos, que sequer demonstram data ou horário, INDEFIRO o pleito de redesignação da referida Audiência de conciliação.

Além disso, vejo que há notória inconsistência na justificativa apresentada, tendo o promovente informado que teve problemas de instabilidade no sistema no dia 23.03.2021, sendo que a audiência ocorreu no dia 24.03.2021.

A despeito da nova modalidade de realização de audiência, nos casos em que há comprovação de problemas técnicos, esta magistrada costuma entender pela anulação da sentença com a baixa dos autos para a designação de nova audiência de conciliação.

Todavia, vejo que no presente caso não houve comprovação da ocorrência dos problemas técnicos alegados, tendo o promovente apresentado justificativa genérica nos autos e, portanto, escorreita a extinção do feito sem resolução do mérito pelo magistrado
a quo
.

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe o Enunciado nº 20, do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais:

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Em caso de ausência da parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 prevê a extinção do processo.

Quanto à condenação ao pagamento de custas, também não há reparos a serem feitos na sentença, posto que correta a determinação, nos termos do Enunciado 28, do FONAJE, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021